Tribunal: TJDFT
Processo: 0732263-69.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. INTEMPESTIVIDADE. PROTOCOLO APÓS ASSINATURA DA CARTA DE ARREMATAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO. VIABILIDADE. VALOR DA CAUSA EM CONSONÂNCIA COM OS PARÂMETROS LEGAIS E JURISPRUDENCIAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. A parte apelante se insurge contra a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, sob o fundamento de que os embargos de terceiro, relacionados à ordem de imissão dos apelados na posse de imóvel localizado em Luziânia/GO, foram protocolados intempestivamente.
II. Nos termos do artigo 675, do Código de Processo Civil, “os embargos podem ser opostos a qualquer tempo no processo de conhecimento enquanto não transitada em julgado a sentença e, no cumprimento de sentença ou no processo de execução, até cinco dias depois da adjudicação, da alienação por iniciativa particular ou da arrematação, mas sempre antes da assinatura da respectiva carta”.
III. No caso concreto, a expedição da carta de arrematação se deu em outubro de 2021, após realização de diligências concernentes à publicação de editais de leilão judicial e à inspeção do imóvel constrito. Por sua vez, o ajuizamento do referido expediente defensivo ocorreu apenas em agosto de 2023.
IV. Caracterizada, portanto, a intempestividade dos embargos originários, há de ser mantida a sentença, em prestígio à segurança jurídica.
V. Por outro lado, não merece acolhimento o pedido formulado pela parte apelada, relativo à alteração do valor da causa, uma vez que a atribuição se encontra em consonância com o valor do bem constrito (AgRg no AREsp 457315 ES 2013/0421547-5) e, por conseguinte, com o conteúdo patrimonial em discussão (Código de Processo Civil, artigo 292, § 3o).
VI. Apelação conhecida e desprovida. Mantido o valor da causa.